Tribunal: STF
Processo: RE 252360
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. FGTS.
I.  - Prazo decadencial de medidas provisórias. Matéria
estranha à questão discutida nos autos.
II.  - Custas e honorários advocatícios estabelecidos na
forma do artigo 21 do Código de Processo Civil.
III.- Agravo não provido.